Tribunal: TCU
Processo: 015.357/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1094/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, e 276, § 6o, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; b) dar ciência ao 27o Batalhão Logístico, com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico 6/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência semelhantes: b.1) pesquisa de preços realizada somente com fornecedores, mesmo após parecer da CJU-PR/AGU que recomendou a complementação da pesquisa de preços, em possível desrespeito ao inciso V do art. 15 da Lei 8.666/1993 c/c o art. 2o da IN SLTI/MPOG 5/2014 e à farta jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2787/2017-TCU-Plenário , Relator Ministro Augusto Sherman, 718/2018-TCU-Plenário, Relator Ministro André de Carvalho e 1.464/2019-TCU-Plenário, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; b.2) quantitativo dos itens licitados fixados de forma aleatória, sem justificativa ou comprovação por meio de memória de cálculo ou histórico de outras contratações, em desacordo com arts. 6o, inciso IX, alínea "f" e 7o, § 4o da Lei 8.666/1993, com o princípio da motivação, expresso no art. 2o, caput , c/c parágrafo único, inciso VII, da Lei 9.784/1999 e com o art. 24, § 1o, inciso IV da IN SLTI/MPOG 5/2017; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao 27o Batalhão Logístico; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.357/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Comando Militar do Sul - MD/CE. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.